Tribunal: TJSP
Processo: 1043997-96.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE APONTAMENTO – Prova da notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade do aviso de recebimento – Súmula 404 do E.STJ – Ação improcedente – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043997-
96.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SERASA S/A, é
apelada JOSELIA LOPES CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043997-96.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 47220- S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47220
APEL. No: 1043997-96.2018.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTE : SERASA S/A
APDA : JOSÉLIA LOPES CORREIA

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
ILEGALIDADE
DE
APONTAMENTO Prova da notificação prévia pelo órgão de
proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor
Desnecessidade do aviso de
recebimento Súmula 404 do E.STJ Ação improcedente
Recurso provido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou procedente ação declaratória
de ilegalidade da anotação efetuada em seus
cadastros proposta pela apelada, alegando em
síntese que a apelada tinha plena ciência da
devolução do cheque por meio de extratos bancários
e comunicados enviados pelo correio; encaminhou à
apelada
o
comunicado,
previamente,
dando-lhe
ciência da anotação dos cheques sem fundos em seu
cadastro de inadimplentes; a Súmula 404 do E.STJ
estabelece que basta a comprovação da postagem,
sendo desnecessário o aviso de recebimento; o
envido do comunicado foi demonstrado nos autos.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões,
afirmando que não recebeu notificação anterior à
inscrição, sendo este o dever da ré, nos termos do
art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor;
não há prova da indigitada notificação; deve ser
mantida a verba honorária fixada na r.sentença.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.sentença que julgou procedente ação proposta
pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043997-96.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 47220- S/A/V/R/R/R
3
Relatou a autora na petição inicial
que não houve prévia notificação da anotação do
seu nome como emitente de cheque sem fundos.
Estabelece o art. 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor:
“A abertura de cadastro,
ficha, registro e dados pessoais e de
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não
solicitada por ele.”
E, esta obrigação é do órgão que
procedeu ao apontamento.
“In casu”, foi juntada a prova do
envio da notificação (fls. 63/69).
Assim,
a
apelada
cumpriu
sua
obrigação, tendo em vista que entendimento do
E.STJ que reconhece a desnecessidade da prova do
aviso de recebimento:

“Súmula
404

“É
dispensável o aviso de recebimento na
carta de comunicação ao consumidor sobre
a negativação de seu nome em bancos de
dados e cadastros.”
Neste sentido, já se decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
REGULAR.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
COMPROVAÇÃO
DE
ENVIO. SÚMULAS N.7 E 83 do STJ. ANÁLISE
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1

É
pacífica a jurisprudência da Segunda
Seção
no
sentido
de
que,
para
a
notificação ao consumidor da inscrição
de seu nome em cadastro restritivo de
crédito,
basta
o
envio
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043997-96.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 47220- S/A/V/R/R/R
4
correspondência dirigida ao endereço do
credor, sendo desnecessário aviso de
recebimento. Entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial
1.083.291/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos. 2
A revisão da
conclusão estadual acerca do adequado
cumprimento do disposto no artigo 43, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor, e
por isso, descabida a inscrição de seu
nome em cadastro de inadimplentes

demandaria
o
revolvimento
do
acervo
fático probatório dos autos, providência
inviável na via estrita do recurso
especial, ante o óbice disposto na
Súmula 7/STJ.” 3
Razões recursais
insuficientes para a revisão do julgado.
4 Agravo interno desprovido.” (Ag Int
no AREsp 1078272/SP
Terceira Turma

Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE
j.
15/08/2 017).
Portanto,
a
r.sentença
merece
reforma para julgar improcedente a ação.
Em razão do resultado, invertem-se
os ônus sucumbenciais, devendo a autora arcar com
as custas e despesas processuais e com verba
honorária de R$ 800,00, nos termos do art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, observando-se
ainda o art. 98, § 3o, tendo em vista a
gratuidade processual.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator